Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A

PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O VÍNCULO TRABALHISTA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. PRORROGAÇÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A legislação de regência prevê que, em caso de demissão do funcionário, a vigência do plano de saúde ofertado pela empresa poderá se estender por um período de até 24 (vinte e quatro) meses após o término do vínculo laboral.
2 – Contudo, em hipóteses excepcionais, nas quais se evidencia risco de vida, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça vem admitindo a extensão da cobertura contratual até o pronto restabelecimento do beneficiário ou seus dependentes.
3 – No caso dos autos, há documentação denotando que a agravada foi diagnosticada com síndrome da causa equina, necessitando de internamento em unidade de terapia intensiva, cujo tratamento não pode ser interrompido sob pena de risco de óbito, o que justifica a prorrogação da cobertura contratual.
4 – O montante arbitrado pelo juízo de piso a título de astreintes se mostra razoável e fixado dentro dos patamares praticados por esta Eg. Corte.
5 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.